Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.
1. Os termos de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença são impugnáveis por intermédio do recurso de agravo de instrumento, consoante disposição do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.
2. É inviável o conhecimento do recurso de apelação cível quando cabível agravo de instrumento, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, na medida em que não há dúvida objetiva, mas sim erro grosseiro em sua interposição, visto que a lei, doutrina e jurisprudência apontam firmemente para a natureza jurídica do ato judicial impugnado e do recurso cabível.
3. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão do recurso cabível), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada.